Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR. FORNECEDOR DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SERASA. CPF USADO POR OUTRA PESSOA. FRAUDE. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADO. DIREITO DE RECORRER. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: "O ponto controvertido diz respeito à legalidade da negativação do nome do autor".
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação por danos morais, que julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento, a título de danos morais, o valor de R$ 7.000,00 em face de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. 1.1. Recurso aviado pela ré para reforma da sentença. Aduz que restou evidente que o apelado é responsável pelas faturas de energia elétrica pelas quais foi negativado. Afirma a inocorrência de ato ilícito capaz de ensejar reparação por dano moral. Por fim, sustenta a ausência de dano a honra.
2. Da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. 2.1. Em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva e sedimentada na teoria do risco do empreendimento, que atribui o dever de responder por eventuais vícios ou defeitos dos bens ou serviços fornecidos no mercado de consumo, independente de culpa. É o que dispõe os artigo 12 e 14 do CDC. 2.2. Assim, para caracterizar a responsabilidade objetiva do fornecedor é necessário a demonstração do dano (material ou moral), do nexo de causalidade entre esse dano e o vício do produto/serviço. 2.3. No caso dos autos, o dano e o nexo estão demonstrados, uma vez que o autor teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes, em face de dívida não contraída junto a ré. 2.4. Ao que conta dos documentos juntados, terceira pessoa, utilizando-se do CPF do autor, contraiu diversas dívidas em razão da utilização de energia eletrica no Estado de Rondônia. Ou seja, o seu CPF estava vinculado a nome diverso. 2.5. Segundo entendimento jurisprudencial, a inclusão indevida do nome de consumidor em cadastros restritivos de crédito gera danos morais passíveis de indenização. 2.6. Jurisprudência: “(...) 2. O art. 14 do CDC, assim preceitua: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.". 2.1. A requerente é fornecedora de serviços públicos de energia elétrica e por estar nesta qualidade sua responsabilidade é objetiva, de forma que não há a exigência da configuração da culpa do serviço ou da prestadora de serviço, bastando que seja demonstrado o ato lesivo e injusto praticado contra a vítima para que nasça o dever de indenizar os danos. (...) 3. Segundo entendimento jurisprudencial, a inclusão indevida do nome de consumidor em cadastros restritivos de crédito gera danos morais passíveis de indenização: “[...] A manutenção indevida do nome de consumidor em órgãos de proteção ao crédito resulta em danos morais indenizáveis, os quais devem ser presumidos, dispensando-se prova nesse sentido, pois o dano é in re ipsa. (...)” (07133415620188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJE: 31/10/2018.)
3. Do quantum do dano moral. 3.1. A indenização por danos morais tem um caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima. 3.2. A fixação do quantum indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 3.3. Na hipótese, a quantia fixada na sentença é razoável e proporcional, além de estar de acordo com o valor arbitrado pela jurisprudência deste Tribunal nas hipóteses de fraude seguida de negativação indevida. 3.4. Jurisprudência: “(...) 3. Para fixação da indenização por danos morais em razão de fraude bancária deve se levar em consideração o valor da operação fraudada, bem como os transtornos causados a parte prejudicada, devendo ser fixada, no mínimo, em valor correspondente ao que esta Eg. Turma tem entendido como razoável para os casos de negativação de crédito (entre oito e dez mil reais). (07058187520188070005, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 26/8/2019). 3.5. Assim, não há elementos que apontem qualquer incorreção da sentença recorrida, uma vez que o valor dos danos morais foi arbitrado de acordo com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Da litigância de má-fé alegada em contrarrazões. 4.1. Para caracterização da litigância de má-fé, deveria a parte ter praticado qualquer dos atos previstos no artigo 80 do CPC. 4.2. Ademais, a despeito do juízo a quo poder aplicá-la de ofício conforme prevê o artigo 81 do CPC, a litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova adequada e pertinente do dolo processual em consonância com o que dispõe o artigo supra. 4.3. Jurisprudência: “(...) 5. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. (...)” (07144426520178070000, Relator Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/04/2018.) 4.4. No caso dos autos, o recorrido aduz que o recorrente agiu de forma temerária, porquanto insiste de que o erro foi do apelado, sendo que sequer verificou se realmente o CPF era da pessoa que firmou contrato com ela. 4.5. Ora, o direito de recorrer é interligado ao direito de ação ou defesa. Ou seja, instaurada a relação processual, as partes podem realizar atos de ataque e defesa até que o juíz por sentença decida a lide. A parte, contra qual foi proferida sentença, poderá prolongar o estado de pendência interpondo recurso de apelação, sem que seja caracterizado litigância de má-fé por descordar dos termos da sentença.
5. Apelo improvido.